Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707237-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: HELOISA HELENA RONCOLATO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714520-22.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade empresarial da qual é administrador não-sócio, estendendo os efeitos da execução a ele. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor da empresa JFE6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qual, em razão da não localização de bens em nome da executada, foi requerida a desconsideração da sua personalidade jurídica, deferida pela decisão agravada, estendendo os efeitos da execução ao agravante e à empresa João Fortes Engenharia SA. Esclarece que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, e que, na hipótese em apreço, não é possível a aplicação da teoria menor para que sejam alcançados bens do administrador não-sócio para satisfação da dívida da empresa executada. Salienta que o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento de que o art. 28, § 5o, do CDC não se aplica ao administrador não-sócio. Afirma, ainda, que a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que não examinou todos os argumentos relevantes apresentados, malferindo o art. 489, § 1o, do CPC. Assim, argumenta que, não estando presentes os requisitos legais para a aplicação da teoria menor ao caso e, notadamente, considerando o fato de ser mero administrador não-sócio da empresa, não pode ser incluído no polo passivo da execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de quer não sejam realizados atos expropriatórios de seus bens na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que, considerada a nulidade da decisão em decorrência da omissão, seja excluído do polo passivo da execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar verifico satisfeitos tais requisitos. No caso, discute-se se a possibilidade de inclusão do administrador não-sócio no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. De fato, a maioria dos julgados desta Corte entende que, em regra, o administrador não-sócio só pode ser incluído no polo passivo da execução em situações excepcionais, desde que verificados os requisitos legais para tanto, observada a teoria maior. Confira-se: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a decisão agravada julgado incidente de desconsideração utilizando-se de argumentos jurídicos, fundamentando sua decisão de forma ampla e efetiva, não há se falar em nulidade. 2. A responsabilidade dos administradores não-sócios para responderem por dívidas da pessoa jurídica somente pode se determinada pela aplicação da teoria maior (Código Civil), não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar de exceção, apenas aplicável havendo previsão legal. 3. O reconhecimento de fraude para fins de desconsideração de personalidade, não pode se basear em meras alegações, mas sim com a comprovação efetiva de que a alienação tem a finalidade de prejudicar o pagamento do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, assim, se proceder à análise dos autos a fim de se verificar se as circunstâncias fáticas podem conduzir à conclusão do cabimento da inclusão do agravante no polo passivo da execução. Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano, pois, caso não seja concedido o vindicado efeito suspensivo, pode o d. Magistrado a quo determinar a realização de atos constritivos e expropriatórios no patrimônio do agravante. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, para determinar a suspensão do feito até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator